Tribunal: TJPA
Processo: 0000375-87.2009.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000375-87.2009.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: ELINALDO BENEDITO BARBOZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA E INOPORTUNA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Primavera em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no valor de R$ 162.687,58, relativos ao FGTS de contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelo Município é tempestiva e apropriada; (ii) estabelecer se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município é intempestiva e inapropriada, configurando tentativa protelatória.

4.

O recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, por repetir argumentos já analisados e rejeitados na decisão anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação intempestiva e inapropriada não deve ser conhecida. 2. O recurso de apelação que não atende ao princípio da dialeticidade não é conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 139, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014; STJ, AgRg no MS 20036/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25.09.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER do recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por
ELINADO BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS FILHO
.

Historiando os fatos, o autor interpôs pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança, visando o pagamento da quantia de R$ 162.687,58 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O Município requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, todavia, a impugnação foi rejeitada, conforme decisão de id. 40779752 do juízo a quo.

Apresentado memorial de cálculo atualizado, o Município impugnou-o, insurgindo-se contra os índices de atualização monetária aplicados.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a decisão de indeferiu a impugnação apresentada pelo Município e homologou a planilha de cálculo, nos seguintes termos (id. 15739160):

“(...)
Ora, com efeito, a petição em voga, nesta fase processual, apresenta-se além de intempestiva, inoportuna, pois serve apenas para sobrecarregar ainda mais este juízo com apreciação de pedidos dessa natureza, os quais reputo meramente protelatórios (art. 139, III, do CPC).

Ante o exposto,
INDEFIRO
a impugnação feita pelo Município de Primavera e
HOMOLOGO
a planilha de cálculo de ID 45086936, reconhecendo o valor de condenação em R$ 202.329,05 (duzentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos) a título de parcelas retroativas e R$ 20.232,91 (vinte mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Certifique-se o trânsito em julgado e,
EXPEÇA-SE
o respectivo
precatório
em favor de ELINALDO BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, (CPF: 280.035.862-91), já destacado os honorários contratuais, no montante de R$ 202.329,05 (duzentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos), com JCM proporcionais.

Ainda,
EXPEÇA-SE
a Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários sucumbências em favor da patrona SILVIA MARIA ASSIS DOS SANTOS, OAB/PA 10.640, no montante de R$ 20.232,91 (vinte mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos).
(...)”

Inconformado, o Ente Público Municipal interpôs o presente recurso de apelação (id. 15739161).

Em suas razões, aduz que o STF já pacificou a forma que deve ser feita a correção monetária e juros de mora nos casos de condenação da Fazenda Pública, alegando que a parte requerente realizou os cálculos de maneira incorreta.

Argui que com a declinação de competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, o Município só foi intimado do processo em 01.12.2009, data esta que deve ser considerada para aplicação dos juros e correção monetária, como determina o STF.

Requer o prequestionamento expresso da matéria apresentada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para minorar o valor da condenação, de acordo com os cálculos apresentados pelo Município.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 15739167).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17738944).

É o relatório.

VOTO

Compulsando o caderno processual, observa-se que o presente recurso de apelação não merece ser conhecido, por dois motivos, a saber: intempestividade e falta de dialeticidade.

Todavia, antes de pontuarmos cada um dos tópicos, necessário fazermos um breve histórico dos acontecimentos processuais.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança ajuizada por Elinaldo Benedito Barbosa em face do Município de Primavera, onde o Ente Público foi condenado a pagar ao autor as verbas referentes ao FGTS do período trabalhado mediante contrato temporário.

Transitado em julgado o processo de origem (id. 15739141 – Pág. 7), o autor apresentou pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 162.687,58 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito reais), conforme petição de id. 15739141 – Pág. 12, de 08.06.2018, onde apresentou memória de cálculo atualizada até aquela data.

Intimado a pagar ou impugnar a execução (id. 15739142 – Pág. 11), o Município de Primavera apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 15739142 – Pág. 14), alegando excesso de execução, apontando como correto o valor de R$ 93.066,80 (noventa e três mil, sessenta e seis reais e oitenta centavos), conforme demonstrativos juntados naquela oportunidade.

Após a manifestação do exequente, o Juízo a quo julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Ente Municipal (id. 15739144 – Pág. 13). Esta decisão foi prolatada em 03.10.2019. Na decisão, observa-se que o magistrado rejeitou, um a um, os argumentos apresentados pelo impugnante, destacando, ao final, que o autor utilizou os índices adequados para a cálculo dos consectários legais.

Vale ressaltar que desta decisão não houve qualquer recurso de nenhuma das partes litigantes, conforme certidão de id. 15739145 – Pág. 1, de 10.09.2020.

Em despacho de 04.10.2021, o juízo a quo determina a intimação do exequente para impulsionar o feito, sob pena de extinção, bem como determina a digitalização e migração do processo para o sistema PJE (id. 15739145 – Pág. 3).

Atendendo a determinação judicial, o Autor/Exequente apresenta memória de cálculo atualizada, pugnando pela expedição dos precatórios requisitórios (id. 15739149 – Pág. 1/2).

Instado a se manifestar, novamente o Ente Público apresenta impugnação aos cálculos apresentados pelo autor alegando, mais uma vez, excesso de execução (15739154 – Pág. 1/2).

Novamente o magistrado de 1º grau indeferiu a impugnação do Requerido e homologou a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, determinando a expedição de precatório e RPV em favor do autor e de sua patrona, respectivamente (id. 15739160 – Pág. 2).

Contra esta decisão é que o Ente Municipal interpôs o presente recurso de apelação, todavia, pelo histórico processual, observa-se que o recurso não merece ser conhecido.

Primeiro em razão de sua intempestividade. O art. 932 do CPC assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Como já relatado acima, da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não houve qualquer recurso das partes litigantes, operando-se a preclusão consumativa.

Extrai-se dos autos que o Município de Primavera foi devidamente intimado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tanto pela publicação no Diário de Justiça, como pessoalmente, tendo inclusive feito carga dos autos, conforme comprova a certidão de id. 15739144 – Pág. 18. Referida certidão é datada de 12.02.2020 e atesta que os autos estavam com carga para o Procurador do Município desde 11.12.2019, sendo
devolvidos à Secretaria sem nenhuma manifestação.

Vale ressaltar que nem vamos entrar aqui no mérito da discussão sobre qual recurso seria cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, se agravo de instrumento ou apelação, pois considerando que ambos os recursos possuem o mesmo prazo de interposição, tal discussão não teria efeito prático algum no presente caso, uma vez que ambos estariam intempestivos.

Dessa forma, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a preclusão máxima, sendo incabível seu conhecimento, posto que manifesta a sua intempestividade.

O segundo motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido é a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois ao analisar as razões do apelo, constata-se que se trata de cópia da impugnação apresentada anteriormente no id. 15739154 – Pág. 1/2, e que fora rejeitada pelo juízo a quo na decisão de id. 15739160 – Pág. 1/3.

Na referida decisão, o magistrado destaca que o cálculo apresentado pelo exequente atendeu fielmente os parâmetros do julgado já transitado em julgado, em relação aos percentuais dos consectários legais, não estando mais a matéria sujeita a discussão, sob pena de violação a coisa julgada material. Da mesma forma, o julgador pontua que a impugnação apresentada pelo executado já fora rejeitada por aquele juízo e, apesar disso, a parte insiste no pleito de modificação dos cálculos, apontando que a petição, além de intempestiva, é inoportuna e protelatória.

No entanto, na peça recursal o recorrente não dispensa uma linha sequer a combater as razões da decisão guerreada, limitando-se, como já dito, a reproduzir peça processual já protocolada e analisada em detalhes em momento anterior.

Sobre o aludido dispositivo legal violado, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Nessa esteira, o recurso não preenche o pressuposto da regularidade formal, seja pela intempestividade, seja porque as razões estão dissociadas do decidido pelo magistrado de 1º grau.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Primavera,
nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/09/2024